Tribunal: TJES
Processo: 5002030-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002030-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANILSON BENFICA DA SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ANULAÇÃO PARCIAL DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do réu nos autos da Ação Penal nº 0010744-58.2019.8.08.0012. O impetrante alega que a anulação dos atos processuais após o recebimento da denúncia afastaria o periculum in libertatis, tornando a segregação cautelar desnecessária.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação dos atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia implica na revogação automática da prisão preventiva; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação dos atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando esta foi decretada anteriormente e não abarcada pela nulidade declarada.

4. A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, como a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, e o risco à ordem pública.

5. A decisão que manteve a custódia cautelar fundamenta-se no fato de que o paciente, denunciado por homicídio qualificado consumado e tentado, agiu com extrema violência e premeditação, invadindo a residência das vítimas e efetuando diversos disparos de arma de fogo.

6. A condição de foragido do paciente reforça o periculum in libertatis, justificando a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais superiores reconhece que a fuga do distrito da culpa e a periculosidade concreta do agente constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A anulação dos atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia não invalida automaticamente a prisão preventiva, quando esta se mantém fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

2. A gravidade concreta do crime e a condição de foragido do réu justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 14, II, 29 e 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 212647 AGR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg-HC 952.799, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.02.2025, DJe 11.02.2025; TJES, HC nº 5000224-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 18.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002030-50.2025.8.08.0000

PACIENTE:

JANILSON BENFICA DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
3
ª VARA
CRIMINAL
D
E
CARIACICA
/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JANILSON BENFICA DA SILVA
, contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES nos autos nº 0010744-58.2019.8.08.0012.

O impetrante argumenta, em síntese, que os atos processuais da
Ação Penal
nº 0010744-58.2019.8.08.0012 foram anulados em relação ao paciente, conforme decisão proferida no
Recurso em Sentido Estrito
nº 5016058-21.2024.8.08.0012, o que, em conjunto com as declarações prestadas pela vítima na fase investigativa, justificaria a revogação da prisão preventiva.

A requisição de informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos estão integralmente acessíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, contendo dados plenamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12552237, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, urge ressaltar que no
Recurso em Sentido Estrito
nº 5016058-21.2024.8.08.0012, sob relatoria da Eminente Desembargadora Substituta Adriana Costa de Oliveira, a preliminar de cerceamento de defesa foi acolhida para que fossem declarados nulos os atos processuais praticados
após o recebimento da denúncia
em relação ao réu
JANILSON BENFICA DA SILVA
. Na oportunidade, restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL, POR HORA CERTA E EDITALÍCIA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de um dos réus em face da sentença de pronúncia pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, caput, CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990). O recorrente alegou cerceamento de defesa, devido à ausência de citação e interrogatório, além de insuficiência de indícios para a pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação pessoal, por hora certa ou editalícia e de interrogatório em juízo configura cerceamento de defesa, ensejando nulidade absoluta; (ii) avaliar se há elementos probatórios suficientes para justificar a pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato de citação é indispensável à formação da relação jurídico-processual penal, conforme preceituam os arts. 351 e 361 do CPP, sendo certo que sua ausência constitui nulidade absoluta quando não suprida por outras formas legais.

4. A constituição de advogado pelo recorrente não supre a ausência de citação, especialmente quando o instrumento de procuração não confere poderes específicos para receber citação.

5. A ausência de citação pessoal, por hora certa ou editalícia impede o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, direitos assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/1988, sendo configurada nulidade absoluta nos termos do art. 564, III, "e", do CPP.

6. A ausência de citação formal, seja pessoal ou ficta, acarreta nulidade processual irreparável Precedentes do STJ

7. Verifica-se prejuízo concreto à defesa a ausência de citação, uma vez que o recorrente não teve ciência do processo nem oportunidade de apresentar defesa pessoal, violando o princípio do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação pessoal ou ficta configura nulidade absoluta nos termos do art. 564, III, "e", do CPP, quando não suprida por outras formas previstas na legislação, impedindo o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

2. A mera constituição de advogado nos autos, sem poderes específicos para receber citação, não sana a ausência de citação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 351, 361, 564, III, "e", e 570; CP, arts. 14, II, 29 e 121, §2º, I e IV; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 523; STJ, AgRg no HC nº 823.208/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 29.04.2024; STJ, AgRg no RHC nº 124.409, Rel. Min. Laurita Vaz, J. 17.05.2022; TJMA, ACr nº 0000145-17.2019.8.10.0073, Rel. Des. Samuel Batista de Souza, DJNMA 24.04.2024.

Ocorre que, embora o impetrante sustente que o
periculum in libertatis
restaria afastado, sob o argumento de que “
toda a ação penal, até a denúncia, foi anulada
”, denota-se que
a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia
(fls. 203/205-v),
ato que não foi abrangido pela referida anulação
, preservando, portanto, sua plena validade e fundamentação.

Feitas essas considerações, ressalta-se que a prisão preventiva se revela como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
diz respeito à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que existem evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
se refere ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, em relação à vítima Estevão Jacobson de Oliveira, sendo na forma do art. 14, inc. II, quanto à vítima Gustavo da Cruz Meira, todos do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

No ato coator, o Juízo de Primeiro Grau fundamentou o
periculum libertatis
na
gravidade em concreto da conduta
e o
modus operandi
utilizado no cometimento do crime, que evidenciam o risco à ordem pública, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito, transcrevo:

“[...] in casu, vejo motivo para
DECRETAR
a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crimes de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade tentada e consumada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar –
ANÁLISE CONCRETO DO CASO EM APREÇO
–, que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a periculosidade e ousadia daqueles, uma vez que, com ‘
animus necandi
’, com emprego de arma de fogo, invadiram a residência das vítimas que se encontravam dormindo e desferiram diversos disparos de arma de fogo, ao passo que as vítimas conseguiram pular a janela, sendo, no entanto a vítima Estevão atingida fatalmente.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, ‘
fumus comisso delicti e periculum libertatis
’ se fazem presentes. O ‘
fumus comisso delicti
’, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, E
M SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados em esfera policial, que, por sua vez, foram delimitados no relatório final da Autoridade Policial. Por seu turno, o ‘
periculum in libertatis
’ está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que há a vítima sobrevivente e testemunhas a serem inquiridas por este Juízo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e frieza dos acusados, o que me leva a concluir que aqueles são pessoas de alta periculosidade, motivo a prejudicar a ordem pública.

Demais disso, como visto nos autos –
FATO RELEVANTE E PREJUDICIAL
–, tudo leva a crer que os delitos de homicídio (consumado e tentado) nasceram da disputa pelo tráfico ilícito de entorpecentes – NA MINHA ÓTICA, UM DOS CRIMES MAIS DESTRUIDORES DO MUNDO ATUAL -, motivado pelo sentimento de vingança em razão da morte de aliados dos denunciados na prática da mercancia ilícita. [...].”

Neste viés, “
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STJ, HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05.12.2022, DJe 10.01.2023).

Aliás, é o posicionamento dos Tribunais Superiores em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM APARELHO CELULAR. PRISÃO PREVENTIVA. VALIDADE. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. [...] 2.
A questão em discussão consiste em avaliar a validade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo após a anulação da pronúncia e a determinação de realização de nova diligência probatória
. III. Razões de decidir 3.
A anulação da decisão de pronúncia para realização de perícia técnica em aparelho celular não afasta, por si só, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e à necessidade de contenção de reiteração delitiva, diante do histórico criminal do paciente, apontado como membro de facção criminosa
. [...]

(
TJMT; HCCr 1031049-25.2024.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 26.11.2024; DJMT 28.11.2024
)
(Grifei)

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade na decretação da prisão cautelar, observa-se que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente permanece pendente de cumprimento desde o ano de 2019, circunstância que configura sua condição de foragido e evidencia a subsistência dos fundamentos que justificam a manutenção da medida preventiva.

Em alinhamento, cito julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos presentes nos autos, os quais demonstram a imprescindibilidade da medida para a preservação da ordem pública e a efetiva aplicação da Lei Penal. Tal necessidade é evidenciada pelo modus operandi da conduta, supostamente praticada, e pela fuga do distrito da culpa, com o agravante permanecendo foragido por quase dois anos
. 6.
A fuga do distrito da culpa constitui fundamento válido para a segregação cautelar, assegurando a aplicação da Lei Penal
.

(
STJ; AgRg-HC 952.799; Proc. 2024/0387097-1; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 04.02.2025; DJE 11.02.2025
)
(Grifei)

_____________________________________________________________

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, DO CPP. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 4.
A concessão da ordem mostra-se temerária, pois a extrema gravidade em concreto do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente demonstra a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado causará fundados riscos à ordem pública. Cabendo destacar, que a autoridade apontada como coatora informou que o paciente está foragido, de modo que a sua segregação preventiva também se justifica para garantir a eventual futura aplicação da lei penal
. [...]

(
TJES, 2ª Câmara Criminal, HC nº 5000224-82.2022.8.08.0000, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, Data: 18.04.2022
)
(Grifei)

Por tal razão, verifica-se que a manutenção da cautelar máxima se revela, neste momento, indispensável para garantir a
aplicação da lei penal
, tendo em vista de que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, esquivando-se da prestação jurisdicional.

Sobreleva-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a extensa análise de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de primeiro grau a manifestação pormenorizada.

Por todo o exposto, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual deixo de conceder a ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem pleiteada.